Tribunal: TJMT
Processo: 1068593-10.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO PREVENTIVO. ENCERRAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SALDO EM CONTA. DESOBRIGAÇÃO DA PERMANÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. ART. 421-A, I DO CC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A inexistência de indicação de saldo em conta, somada à demonstração de notificação e do bloqueio preventivo por regularidade, afasta a pretensão indenizatória.” (TJMT – Primeira Turma Recursal – Recurso Inominado 1039279-19.2025.8.11.0001 – Rel. Walter Pereira de Souza – julgado em 04/11/2025).Outrossim, o bloqueio adotado foi medida de segurança prevista pelas normas do Banco Central.A jurisprudência colacionada pela Turma Recursal deste Estado afirma que:“Constitui possibilidade legítima o bloqueio preventivo e o posterior encerramento unilateral da conta, desde que observada a comunicação e inexistente saldo.” (TJMT – Recurso Inominado 1039279-19.2025.8.11.0001 - idem).Além disso, o STJ já decidiu:“Ninguém é obrigado a contratar, nem a permanecer contratado para sempre.” (REsp 1.524.626/SP – 2ª Turma – rel. Min. Humberto Martins).Assim, a ré notificou o autor dentro do sistema, liberou o acesso ao saldo e observou os parâmetros regulatórios.Portanto, não há ilícito. Mas, ao contrário, não houve prejuízo patrimonial, não houve retenção indevida, o bloqueio foi fundamentado, bem como a ré provou a regularidade da conduta.Assim, não há falar em falha na prestação do serviço.Ademais, sem demonstração de saldo, sem ato ilícito e sem prejuízo concreto, não há dano moral.A esse respeito o STJ já decidiu, nesse sentido:“O eventual incômodo experimentado pelo autor não ultrapassa o limite do mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral.” (STJ – AgInt no AREsp 1.380.391/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20/08/2019).Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.º da Lei n.º 9.099/95, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora na exordial.Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. .”
3. Analisando os autos, não vislumbro qualquer prova, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do direito alegado na exordial, ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I do CPC
4.Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AUTOR QUE É USUÁRIO VENDEDOR DA PLATAFORMA E ALEGA O DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DE SUA CONTA E BLOQUEIO DOS VALORES DECORRENTES DAS VENDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BLOQUEIO DA CONTA DE USUÁRIO VENDEDOR NA PLATAFORMA DO "MERCADO LIVRE" E RETENÇÃO TEMPORÁRIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS NEGOCIAÇÕES. APELADOS QUE AGIRAM EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00096843420208190004, Relator: Des(a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 03/08/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068593-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX LEONEL DA COSTA FELIZARDO - CPF: 052.419.671-09 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), ASTROPAY BRASIL LTDA - CNPJ: 48.676.975/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026